Tribunal: TJDFT
Processo: 0702468-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702468-16.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLYVELTON ALVES RODRIGUES AGRAVADO: BRUNO JOSE RODRIGUES LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ELLYVELTON ALVES RODRIGUES OLIVEIRA em face de BRUNO JOSÉ RODRIGUES LIMA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 261773894), que, na ação de usucapião n. 0724405-56.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos da decisão agravada (ID 261773894). O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. Sem custas, em razão do objeto da demanda. É o relato do necessário. Consta do agravo a alegação de que o Agravante é assalariado, recebendo um salário-mínimo, apresentando contracheques, CTPS e declaração de hipossuficiência. A decisão agravada entendeu inexistirem documentos suficientes para comprovação da vulnerabilidade econômica. O Agravante sustenta a probabilidade do direito, afirmando que os elementos juntados demonstram inequívoca insuficiência de recursos. Alega, ainda, probabilidade de provimento do recurso, diante do conjunto documental apresentado. Quanto ao perigo de dano, afirma que exigir o recolhimento imediato das custas inviabilizaria o prosseguimento da ação de origem, afetando seu acesso à justiça. Ressalto que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, sendo que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do art. 11 do CPC. A concessão da gratuidade exige demonstração da vulnerabilidade financeira, a ser analisada caso a caso, com base nas alegações e nos documentos juntados. No caso, trata-se de matéria eminentemente probatória, cujo mérito será apreciado quando do julgamento do presente agravo. Uma vez que o pedido está diretamente vinculado ao prosseguimento da ação de origem, exigir o recolhimento das custas neste momento equivaleria à antecipação do julgamento. Assim, presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, notadamente o risco de dano decorrente da exigência imediata do recolhimento das custas e a probabilidade de provimento do recurso, impõe-se a suspensão da decisão agravada. D E C I D O. Concedo efeito suspensivo para suspender o recolhimento das custas até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Com isso, o processo pode prosseguir tanto nesta instância quanto no Juízo de origem. Caso a gratuidade seja negada no julgamento, o Agravante deverá recolher todas as despesas processuais dispensadas, conforme art. 102 do CPC, sob pena de extinção da ação na origem. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2026 11:53:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador